Tribunal: TJMT
Processo: 1012550-98.2023.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012550-98.2023.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EDERSON SANTANA DO NASCIMENTO - CPF: 614.010.561-72 (RECORRENTE), RAFAEL ANTONIO SCAINI - CPF: 011.585.601-33 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 02.253.249/0001-34 (RECORRIDO), GUSTAVO PASSARELLI DA SILVA - CPF: 444.931.421-20 (ADVOGADO), GERALDO PALHANO MAIOLINO - CPF: 074.169.621-53 (RECORRIDO), NERONE MAIOLINO JUNIOR - CPF: 236.804.741-72 (RECORRIDO), MARCO AURELIO DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 327.812.531-20 (RECORRIDO), MARIA CRISTINA PEREIRA DE SOUSA - CPF: 047.804.293-07 (ADVOGADO), JOSE LUIZ PACHECO PINTO DE CASTRO - CPF: 304.424.941-49 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BARCARENA - CNPJ: 05.058.458/0001-15 (RECORRIDO), JOSE QUINTINO DE CASTRO LEAO JUNIOR - CPF: 268.627.782-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA MANSA - CNPJ: 28.695.658/0001-84 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CASIMIRO DE ABREU - CNPJ: 29.115.458/0001-78 (RECORRIDO), ANTONIO CARLOS GOUDINHO MEIRELLES VIEIRA DE ASSIS - CPF: 087.047.287-93 (ADVOGADO), MARIANA CHARRET VILLACA - CPF: 092.646.927-46 (ADVOGADO), ADRIANA BEZERRA CAMPOS - CPF: 073.884.077-74 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - CNPJ: 29.138.328/0001-50 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ORIXIMINA - CNPJ: 05.131.081/0001-82 (RECORRIDO), ANA PAULA DE SOUZA - CPF: 726.433.072-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PARANAIBA - CNPJ: 03.343.118/0001-00 (RECORRIDO), BENTO ADRIANO MONTEIRO DUAILIBI - CPF: 444.887.261-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE TRES CORACOES - CNPJ: 17.955.535/0001-19 (RECORRIDO), JULIANA ANDRADE NOVAES NAKAJIMA - CPF: 053.954.346-23 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), ENAK ALBERNAZ POUSO - CPF: 052.468.501-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil e direito administrativo. Remessa necessária. Ação popular. Ausência de interesse de agir. Inadequação da via eleita. Extinção sem resolução do mérito. Sentença mantida.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária da sentença proferida na Ação Popular n. 1012550-98.2023.8.11.0041, ajuizada por Ederson Santana do Nascimento, que teve seu curso extinto sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual. O autor alegou que o sistema TRIBUTOS.NET, comercializado por Nota
Control
Tecnologia Ltda., seria cópia indevida do sistema GAT, de titularidade do Município de Cuiabá, conforme sentença da Comarca de Paranaíba/MS, pleiteando a nulidade dos contratos, a abstenção da comercialização e a restituição de valores supostamente lesivos ao erário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais da ação popular, notadamente a demonstração de ato lesivo e ilegalidade do contrato administrativo, a justificar o interesse de agir do autor popular.

III. Razões de decidir

3. A ação popular exige, cumulativamente, a comprovação de ilegalidade e lesividade ao patrimônio público, conforme artigo 5o, LXXIII, da CF/1988 e Lei n. 4.717/1965.

4.
A petição inicial não apresenta elementos concretos que evidenciem a contrafação do sistema GAT nem a lesividade decorrente da contratação do sistema TRIBUTOS.NET.

5. O laudo técnico citado não
afirma
de forma categórica a contrafação entre os sistemas e contém margem de erro considerável, além de se basear em sentença não transitada em julgado.

6. A ausência de prova de lesividade e a natureza lícita dos contratos (licença de uso e suporte técnico) inviabilizam a tutela pretendida.

7. A inadequação da via processual escolhida justifica a extinção sem julgamento do mérito, em consonância com o entendimento do Ministério Público e da jurisprudência deste Tribunal.

IV. Dispositivo.

8. Sentença confirmada em remessa necessária.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LXXIII; CPC, art. 485, VI; Lei 4.717/1965,
arts
. 1o, 11 e 19.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1029338-27.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Remessa necessária

da

sentença proferida pelo
Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação
Popular
n.
1012550-98.2023.8.11.0041
,
proposta por Ederson Santana do Nascimento, que foi julgada extinta, sem resolução do mérito, ao fundamento da ausência de interesse de agir da parte autora (CPC, art. 485, VI).

Nas razões apresentadas na inicial, o autor popular afirma que o sistema TRIBUTOS.NET, comercializado pela empresa Nota
Control
Tecnologia Ltda., seria cópia indevida do sistema GAT, cujo direito autoral pertence ao Município de Cuiabá, conforme sentença proferida na Comarca de Paranaíba/MS.

Sustent
ou
que a comercialização do sistema teria causado prejuízos ao erário público e que os contratos firmados com diversos municípios seriam nulos, devendo os valores supostamente auferidos, que ultrapassariam R$ 36.000.000,00 (trinta e seis milhões de reais), ser restituídos aos cofres do Município de Cuiabá.

Postul
ou
a declaração de nulidade dos contratos, a abstenção da empresa e seus sócios de continuar a comercializar o sistema e a condenação dos requeridos à restituição dos valores recebidos
.

O
Ministério Público manifestou-se pela extinção do feito, ao argumento de que não restaram demonstradas as condições da ação, notadamente a comprovação de lesividade, e informou que a matéria está sendo investigada em procedimento específico no âmbito do Núcleo de Defesa do Patrimônio Público da Capital.

A sentença fundamentou-se na ausência das condições da ação, em especial o interesse processual, destacando que o autor não comprovou a existência de ato lesivo ao patrimônio público nem apresentou elementos mínimos capazes de demonstrar a ilegalidade dos contratos impugnados.

Ressaltou-se que a petição inicial foi genérica ao alegar que o sistema TRIBUTOS.NET seria uma cópia do sistema GAT, sem, contudo, demonstrar de forma concreta a ocorrência de contrafação ou prejuízo ao erário, o que inviabiliza o controle jurisdicional pretendido. Diante disso, reconheceu-se a inadequação da via eleita e a carência de interesse de agir, culminando na extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do
CPC
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pela ratificação da sentença (Id
302082350
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Remessa Necessária
de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, que julgou extinta a Ação Popular sem resolução do mérito, por carência de interesse de agir do autor.

A remessa necessária encontra previsão no art. 19 da Lei 4.717/65, que assim dispõe:

Art. 19. A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; da que julgar a ação procedente caberá apelação, com efeito suspensivo.

A
sentença que concluiu pela carência da ação popular está sujeita ao reexame necessário, não produzindo efeitos senão depois de confirmada pelo tribunal.

Passo, então, à análise da sentença objeto da presente remessa necessária.

A ação popular é um instrumento processual destinado a anular atos lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, conforme o artigo 5o, inciso LXXIII, da Constituição Federal e a Lei no 4.717/1965. Para sua propositura, é imprescindível a comprovação dos requisitos de ilegalidade e lesividade do ato impugnado.

Segundo Novelino:

O objetivo é a defesa de interesses difusos, pertencentes à sociedade, por meio da invalidação de atos dessa natureza lesivos ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. São tutelados, portanto, bens materiais pertencentes a órgãos estatais e pessoas jurídicas de direito público (patrimônio público) e bens imateriais (moralidade administrativa), inclusive aqueles pertencentes a toda a coletividade (meio ambiente e patrimônio histórico e cultural).

A despeito do entendimento de parte da doutrina no sentido de cabimento da ação popular para a defesa de direitos do consumidor, o Superior Tribunal de Justiça decidiu ser a ação "instrumento flagrantemente
inadequado mercê
de evidente
ilegitimatio
ad causam (art. 1o., da Lei 4.717/1965 c/c o art. 5.o, LXXIII, da Constituição Federal) do autor popular, o qual não pode atuar em prol da coletividade nessas hipóteses."
(NOVELINO, Marcelo. Curso de direito constitucional. 11. ed. rev.,
ampl
. e atual. - Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2016.p. 452)

O autor
buscou
a anulação de contratos administrativos firmados entre a empresa Nota
Control
Tecnologia Ltda e diversos entes públicos municipais, sob o fundamento de que o software objeto dos contratos seria produto de contrafação de sistema informatizado de titularidade do Município de Cuiabá
.

O
magistrado
sentenciante
reconheceu a ausência de interesse de agir do autor popular, na modalidade adequação, por entender que não restaram comprovados os requisitos essenciais de lesividade e ilegalidade dos contratos administrativos que se pretendia anular.

O
interesse de agir, como condição da ação, manifesta-se pelo binômio necessidade-adequação. A necessidade da tutela jurisdicional surge quando o direito material não pode ser satisfeito sem a intervenção do Poder Judiciário.
A
adequação consiste na utilização do procedimento adequado à pretensão deduzida em juízo.

Para Marinoni:

"
O interesse de agir decorre da necessidade de obter através do processo a proteção do interesse substancial; pressupõe, por isso, a assertiva de lesão desse interesse e a aptidão do provimento pedido a protegê-lo e satisfazê-lo. Seria uma inutilidade proceder ao exame do pedido para conceder (ou negar) o provimento postulado, quando na situação de fato apresentada não se encontrasse afirmada uma lesão ao direito ou interesse que se ostenta perante a parte contrária, ou quando os efeitos jurídicos que se esperam do provimento já tivessem sido obtidos, ou ainda quando o provimento pedido fosse em si mesmo inadequado ou inidôneo a remover a lesão, ou, finalmente, quando ele não pudesse ser proferido, porque não admitido pela lei (p.ex., a prisão por dívidas). Naturalmente, o reconhecimento da ocorrência do interesse de agir ainda não significa que o autor tenha razão: quer dizer apenas que o seu pedido se apresenta merecedor de exame.
"

(
MARINONI
, Luiz Guilherme
; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel
.
Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 1 [livro eletrônico]
.
5. ed. rev., atual. e
ampl
.

São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. p. 258)

Na ação popular, sendo o provimento buscado do tipo desconstitutivo-condenatório (art. 11, Lei no 4.717/65), somente haverá interesse de agir quando o autor tiver narrado a ocorrência de ato do qual decorra uma lesão, já consumada ou em iminente risco de consumação, a um dos interesses suscetíveis de tutela por esse tipo de ação
, fato que não ocorreu nos autos
.

O autor fundamentou sua pretensão afirmando que a empresa Nota
Control
Tecnologia Ltda estaria, supostamente, comercializando para diversos municípios brasileiros um sistema denominado TRIBUTOSNET, cujo portal seria uma cópia indevida do Sistema GAT, cujos direitos autorais pertenceriam ao Município de Cuiabá-MT.

Como
pontuado pelo
Juízo de primeiro grau
, os elementos apresentados pelo autor não possuem eficácia preclusiva, eis que a sentença mencionada ainda não transitou em julgado e o laudo pericial complementar, embora tenha sido homologado, não é conclusivo quanto à existência de cópia ou reprodução integral do sistema GAT.

Os
contratos questionados não se referem à comercialização completa do software, mas sim à cessão de licenças de uso e à prestação de serviços de manutenção e suporte técnico, o que
, em tese,
é considerado um objeto lícito
.

Como
bem

pontu
ado pelo Juízo
- Id 299048121:

O autor fundamenta a alegação de plágio com base no laudo produzido na ação cautelar de antecipação de provas, que tramitou na 1a Vara Cível da Comarca de Campo
Grande-MS
, autos 0830424-57.2015.8.12.0001, assim como na sentença de primeiro grau proferida nos autos no 0801600-61.2020.8.12.0018, que tramita na 1a Vara Cível da Comarca de Paranaíba-MS, que declarou que os direitos autorais do sistema GAT pertencem ao Município de Cuiabá. (...)

Muito embora o autor sustente que os contratos firmados entre os entes públicos e a empresa Nota
Control
Tecnologia Ltda. seriam ilegais por terem por objeto produto derivado de contrafação do sistema GAT, supostamente de titularidade do Município de Cuiabá, uma análise detida dos contratos juntados à inicial revela que tais ajustes não envolvem a comercialização plena do software, mas apenas a cessão de licença de uso e a prestação de serviços de manutenção e suporte técnico, o que, em tese, configura objeto lícito e usual na Administração Pública, dentro dos limites legais de contratação de bens intangíveis. (...)

O conteúdo técnico do laudo aponta indícios de semelhança estrutural e identidade de programação, o que pode sugerir uma origem comum ou um eventual reaproveitamento de base de código. Todavia, não há conclusão inequívoca ou categórica de que o sistema denominado “Tributos.NET” seja, de fato, uma cópia ou reprodução não autorizada do sistema “GAT”, o que enfraquece sobremaneira a alegação de que os contratos administrativos impugnados seriam manifestamente ilegais.

Ainda que se possa admitir, em tese, a existência de silogismo lógico a partir da análise pericial, o ordenamento jurídico
exige demonstração concreta e inequívoca da ilegalidade do objeto contratado, bem como da lesão efetiva ou potencial ao patrimônio público, para que se configure a pretensão desconstitutiva própria da ação popular.

O laudo indic
ou
que os sistemas possuem entre 78% e 89% de pontos de coincidência, com uma margem de erro de 5 pontos percentuais para mais ou para menos, e que os códigos de programação podem ter uma origem comum, mas não afirmam de forma inequívoca que o sistema "Tributos.NET" seja uma cópia não autorizada do sistema "GAT".

A ausência de elementos que justifiquem a suposta ilegalidade do objeto contratado e da eve
ntual
lesão efetiva ou potencial ao patrimônio público impede a configuração do interesse de agir, um pressuposto processual indispensável para a ação popular.

O interesse de agir exige a verificação de dois elementos: a necessidade da tutela jurisdicional e a adequação da via processual. Na ausência de qualquer um deles, o autor se torna carecedor do direito de ação, o que leva à extinção do processo sem julgamento do mérito.

A Procuradoria

de Justiça
reforçou essa posição, indicando que, embora existam indícios a serem apurados, a presente ação não é a via processual adequada para a controvérsia, dada a natureza indiciária das provas apresentadas
– Id 302082350:

Assim, diante da ausência de interesse de agir e da ausência de comprovação da lesividade apontada, aliada à inadequação da via eleita e à proatividade do Ministério Público, via Núcleo de Defesa do Patrimônio Público da Capital que relata a instauração do Procedimento no 031409- 105/2024 para investigar a matéria, pertinente a extinção da Ação Popular em cotejo.

Portanto, a decisão de extinção do processo sem resolução do mérito está em conformidade com o entendimento de que não foram demonstrados os pressupostos legais para a ação popular, ou seja, a ilegalidade e a lesividade dos atos impugnados.

Na linha deste Tribunal:

“Não demonstrada lesividade ao patrimônio público ou à moralidade pública; não externada ofensa à moralidade pública ou ao meio ambiente; nem constatado o intuito de anular algum ato da administração pública que tenha acarretado dano aos cofres do governo, descabido resulta o manejo da Ação Popular, circunstância que autoriza o seu indeferimento, de plano.”
(N.U 1001646-36.2020.8.11.0037, Graciema Ribeiro De
Caravellas
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/02/2023)

“
A Ação Popular é instrumento apto à discussão de legalidade de atos normativos regulamentares ou secundários, destinados a dar fiel cumprimento à lei. Para isso, no entanto, devem estar presentes seus requisitos essenciais, quais sejam: (i) propositura por cidadão; (
ii
) ilicitude do ato; e (
iii
) lesividade aos bens que gozam da proteção constitucional garantida por esse remédio processual. Não restou comprovada a ilicitude do ato administrativo atacado (IN 002/2015/SEDEC/INDEA), tampouco a lesividade aos bens jurídicos elencados no art. 5o, LXXIII, da Constituição Federal. Nítida ausência de interesse coletivo.
Dessa forma, não merece reforma a sentença que, em primeira instância, extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de interesse processual.”
(N.U 1000861-32.2020.8.11.0051, Agamenon Alcantara Moreno Junior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/04/2022)

Ante o exposto, em REMESSA NECESSÁRIA, mantenho a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025